Tribunal: TJDFT
Processo: 0700440-75.2026.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-25
Data de publicação: 2026-05-04

Ementa:
Constitucional, Administrativo e Processual Civil. Cumprimento Individual de Sentença Coletiva. Composição ativa. Servidor público local. Reajuste Remuneratório. Aplicação. Asseguração. Condenação. Imposição ao ente público. Título executivo. Trânsito em Julgado. Impugnação ao cumprimento de sentença. Arguição de excesso de execução. rejeição. Fórmula de apuração do crédito exequendo. Parâmetros. Fixação. Agravo de instrumento. Interposição pelo ente distrital. Efeito suspensivo. Inexistência. Cumprimento de sentença. Trânsito. Suspensão do trânsito processual até o trânsito em julgado de agravo precedente. Inviabilidade. Recurso não agregado de efeito suspensivo. Agravo de Instrumento conhecido e provido.
I. Caso em exame
1. Cuida-se de agravo de instrumento interposto por servidora distrital em face de decisão que, nos autos do cumprimento individual de sentença coletiva que maneja em desfavor do Distrito Federal, determinara a suspensão do trânsito processual até o julgamento definitivo de agravo de instrumento anteriormente aviado pelo agravado.
II. Questão em discussão
2. A questão objeto do agravo adstringe-se à aferição da viabilidade de prosseguimento do trânsito do cumprimento individual de sentença coletiva cujo prosseguimento fora condicionado ao julgamento definitivo de agravo de instrumento anteriormente interposto pelo executado/agravado tendo por objeto a aferição da fórmula de apuração do crédito exequendo.
III. Razões de decidir
3. Apreendido que a execução é de natureza definitiva e aferida a insubsistência de efeito suspensivo agregado ao agravo de instrumento que manejara o executado em face de provimento que fixara os parâmetros a balizarem a fórmula de cálculo a ser observada para apuração do crédito exequendo, denunciando que não subsiste recurso provido de efeito suspensivo, o executivo deve prosseguir.
4. Recebido o recurso no grau recursal ordinário sem que lhe tenha sido agregado efeito suspensivo, somente excepcional e casuisticamente é que se afigura possível condicionar o prosseguimento da execução à resolução definitiva do agravo de instrumento anteriormente manejado pelo executado, por não sobejar lastro para se suspender o trânsito da execução.
5. Ausente decisão advinda do juízo ad quem agregando efeito suspensivo a recurso desprovido desse predicamento, não se afigura legítimo e viável, portanto, que o juiz da execução, substituindo as instâncias superiores, agregue, por via transversa, o atributo da suspensão a recurso desguarnecido originalmente desse predicado mediante suspensão do trânsito processual da execução até que seja resolvido.
IV. Dispositivo
6. Agravo de instrumento conhecido e provido. Unânime.